Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704631-72.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para manifestar acerca do acordo acostado ao ID 52924947. Após, conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora